Tribunal: STF
Processo: HC 207121
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Anderson dos Santos Domingues em favor de Joel Antonio dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 696.730/SP (evento 3).
     O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003), negado-lhe o direito recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 2, fls. 106-20).
    Extraio do ato dito coator:
    “ (...).
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    No caso, a sentença manteve a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 119): 
    [...]
    O réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, já que permaneceu preso até a presente decisão, sendo contraproducente sua soltura, neste lanço, em detrimento da aplicação da lei penal, após imposição de regime não aberto. Ademais, os maus antecedentes e a gravidade em concreto do delito, sobretudo pelo volume do armamento apreendido, colocando em risco o meio social e fomentando outros crimes, tornam necessária a custódia como garantia da ordem pública. Recomende-se o acusado no ergástulo onde se encontra.
    [...] 
    Ademais, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fls. 123/124):
    [...]
    Nessa conjuntura, observa-se que a análise liminar em habeas corpus é excepcional, razão pela qual está reservada para casos de evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese. A despeito de toda a argumentação contida na inicial, faltam elementos para a concessão da medida liminar. O acolhimento da pretensão em caráter antecipado demandaria prova pré-constituída da existência de uma postura ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, no sentido de se negar ou ferir o direito do paciente. Essa constatação, todavia, não pode ser extraída do teor da inicial, vez que a partir da prova apresentada não é possível concluir, de maneira irretorquível, pela existência de um ato ilegal ou abusivo em prejuízo do paciente. Além disso, verifico que a tutela liminar postulada é satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, o que corrobora a necessidade de uma análise mais cautelosa a ser realizada pelo órgão colegiado após a vinda das informações da autoridade indigitada coatora. Dessa forma, sem prejuízo do ulterior pronunciamento de mérito, indefiro a liminar pleiteada e reserva-se à Col. Turma Julgadora o exame da questão em sua totalidade. Processe-se o presente writ e notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as informações em 48 (quarenta e oito) horas; em seguida, abra-se vista à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
    [...] 
    Como visto, a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração criminosa, visto que o paciente ostenta maus antecedentes.
    Sobre esse ponto, Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).
    Todavia, como visto, o Juiz de primeiro grau fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
    Além disso, em consulta ao site do Tribunal estadual, verificou-se a certificação de trânsito em julgado para o Ministério Público, informação que assegura que sanção não poderá mais ser elevada.
    Nesse contexto, manter o paciente segregado cautelarmente representa a (ilegal) imposição de um regime prisional mais gravoso do aquele que foi estabelecido na sentença condenatória, caso ele opte por exercer o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.
    Portanto, o paciente tem o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto no regime prisional fixado pela sentença, qual seja, o semiaberto. 
    Nesse sentido, estão os julgados desta Corte: 
    (...).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, sem óbice ao exame do mérito do writ originário pela Corte estadual, concedo a ordem de ofício apenas para determinar que o paciente seja transferido de imediato para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Argumenta possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis do Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Como dito, o Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003), em regime inicial semiaberto, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 2, fls. 106-20).
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). (original sem destaques).
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente Joel Antonio dos Santos, facultando ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP - Processo 1500494-97.2021.8.26.0535 -, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deve o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora